Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701768-54.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, JESSICA MACHADO DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 68489407, sendo certo que o postulado já foi trazido a esta relatoria por meio da petição de ID 67721720 e devidamente analisado na decisão de ID 67769200. Mantenha-se o feito incluso na pauta de julgamento. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora